Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-41.2023.8.11.0098
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-41.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADALBERTO RIBEIRO - CPF: 984.301.226-72 (APELANTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.494.611-03 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (APELADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ADALBERTO RIBEIRO - CPF: 984.301.226-72 (APELADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.494.611-03 (APELADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS POR ADVOGADO EM ATUAÇÃO PRIVADA. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.

Apelações interpostas contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada na suposta cobrança indevida de honorários advocatícios por defensor dativo, apesar de a parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cobrança indevida de honorários advocatícios por defensor dativo, em afronta à gratuidade de justiça concedida aos autores; (ii) saber se é devida a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais, bem como a correção da sentença quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. A atuação de advogado, embora concomitante à nomeação de defensor dativo diverso, deu-se em caráter privado, com prestação de serviços efetiva e voluntária por parte dos autores, não se caracterizando cobrança indevida.
4. A assinatura da procuração ao advogado foi confirmada por laudo grafotécnico, inexistindo prova de falsificação, coação ou vício de consentimento.
5. A ausência de contrato escrito de honorários não impede o reconhecimento da relação jurídica, sendo indevida a inversão do ônus da prova ou a aplicação do CDC ao caso concreto.

6. A restituição em dobro dos valores exige comprovação de má-fé, o que não se evidenciou nos autos, tampouco restaram configurados os pressupostos do dano moral indenizável.

7. Constatado erro material na sentença quanto à omissão da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

“A atuação de advogado contratado diretamente pela parte, ainda que esta seja beneficiária da justiça gratuita, não configura cobrança indevida se comprovada a prestação voluntária de serviços jurídicos.”

2.

“A restituição em dobro exige prova de má-fé, não sendo aplicável em casos de cobrança controvertida fundada em contrato verbal e atuação comprovada.”

3.

“É devida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quando deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 3º; 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.113.804/MG; STJ, REsp 1.355.573/SP; STJ, AgRg no AREsp 695.992/RS.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ADALBERTO RIBEIRO, LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBEIRO e JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c
Danos Morais
, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes ADALBERTO RIBEIRO e LAURIANA REZENDE DA SILVA, alegam
a nulidade da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários. Aduzem o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Afirmam existência de cobrança indevida de honorários por advogados nomeados como dativos. Entendem violado o art. 42, § único, do CDC. Asseveram a caracterização de ato ilícito e abuso de confiança com fundamento nos arts. 186 e 187 do CC. Requerem a reforma do
decisum
para condenar os requeridos à restituição em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

O apelante
JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR alega
ausência de vínculo com a cobrança indevida. Aduz ausência de provas de qualquer prática ilícita. Afirma que a parte autora se baseia em suposições. Requer a manutenção da integralidade da sentença singular.

Contrarrazões (Num. 293283438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado pelos autores através de A
ção de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais resultou de cobrança indevida de honorários advocatícios adicionais pela parte requerida, não obstante nomeação de defensor dativo em ações judiciais nas quais figuraram como partes, com a justificativa de que os montantes pagos pelo Estado seriam insuficientes para o exercício da ampla defesa. O juízo de primeiro grau
decidiu-se pela improcedência do feito (Num. 293283432).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Os primeiros, alegam nulidade da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Entendem que comprovaram os valores indevidos cobrados, o que caracteriza ilícito e abuso de confiança, dando-lhes o direito à devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O segundo apelante, por seu turno, afirma a inexistência de qualquer vínculo com cobranças indevidas, bem como, que não foram apresentadas provas cabais de ilicitudes praticadas, devendo a sentença singular ser mantida em todos os seus termos.

O caso em tela, quanto ao tema da gratuidade da justiça e a consequente suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, ignorado pelo juízo de piso, tem-se que o benefício da assistência judiciária gratuita foi expressamente deferido à parte autora nos autos originários (Num. 293283368), de modo que, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a eventual condenação ao pagamento de custas e honorários permanece com exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos. Deve-se ajustar o
decisum,
para constar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Os primeiros apelantes, em sua irresignação com a sentença singular, afirmam que comprovaram os valores indevidos cobrados. É pacífico, na jurisprudência e na doutrina, que o defensor dativo, nomeado para atuar em favor de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, não pode exigir pagamento do assistido. Tal incumbência é remunerada com recursos públicos, conforme previsão normativa e entendimento consolidado do STJ, ao pacificar que o
advogado dativo, nomeado para atuar na defesa de pessoa beneficiária da assistência judiciária gratuita, não pode exigir pagamento de honorários do assistido, pois esses são devidos exclusivamente pelo Estado (STJ REsp 1.113.804/MG).

Ressai dos autos que na Ação Monitória n.º 0001123-23.2018.8.11.0098, figura como defensor dativo nomeado, o advogado Jorge Antônio Gonçalves Júnior. Contudo, os valores pagos, devidamente comprovados, foram todos direcionados a Anderson Rogério Grahl, que, segundo alegações autorais, compartilhava o mesmo espaço físico de atuação com o primeiro.

Saliente-se que tal circunstância, porém, não é suficiente, por si só, para configurar conluio ou divisão tácita de honorários decorrentes da nomeação judicial. A mera proximidade profissional, ainda que potencialmente levante suspeitas, não substitui a necessária comprovação objetiva de vínculo jurídico ou societário entre os réus.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que alegações autorais não se configuraram concretas, qual seja, não se comprovaram cabalmente os fatos
constitutivos de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC.
Ao reapreciar o feito, não restou comprovada a afirmação
quanto à suposta responsabilidade solidária dos requeridos.

Os primeiros apelantes, inconformados, fundamentados no argumento de que comprovaram os valores indevidos cobrados, fato a caracterizar ilícito e abuso de confiança, entendem seu direito, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A análise do feito constata que o advogado Anderson Rogério Grahl, recebeu, através de 05 (cinco) transferências bancárias, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de recibo de mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), numerário explicado como correspondente à sua atuação na Ação Penal n.º 000714-52.2015.8.11.0098, onde efetivamente apresentou defesa técnica, com procuração juntada aos autos e atuação comprovada até a extinção do feito pela prescrição da pretensão punitiva.

A parte autora sustenta que jamais outorgou procuração ao referido advogado. Contudo, a assinatura no instrumento foi objeto de laudo grafotécnico que atestou sua autenticidade, não havendo, ademais, qualquer persecução penal instaurada ou denúncia ofertada contra o profissional em razão de suposta falsificação.

A ausência de prova da coação ou induzimento ao erro na contratação afasta a configuração de ilicitude. Não se trata, portanto, de cobrança indevida enquanto defensor dativo, mas de atuação privada, contratada diretamente pelas partes. A inexistência de contrato escrito de honorários, não impede o reconhecimento da prestação de serviços jurídicos, notadamente diante da atuação materialmente comprovada nos autos da ação penal.

Saliente-se que, ainda que os autores sejam hipossuficientes e residentes em zona rural, o fato de terem efetivado transferências bancárias ao longo de meses revela que houve voluntariedade no pagamento. Tal condição não se compatibiliza com a narrativa de vício de consentimento ou abuso de confiança institucional.

Ademais, registre-se, que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação excepcional às relações advogado-cliente, em situações que envolvam hipossuficiência técnica, prestação falha de serviço ou relações padronizadas de consumo.

Ao caso em tela, não se visualiza contrato de adesão, publicidade, nem falha na atuação do causídico, ao contrário, o registro de que a defesa foi prestada até o encerramento da ação penal.

Assim, não se configuram os elementos objetivos da relação de consumo. Não se justifica, no caso, a inversão do ônus da prova, pois os autores, devidamente intimados, não requereram produção de prova oral, pericial ou documental complementar, tendo-se limitado a juntar os comprovantes de pagamento e narrativas que, isoladamente, não têm o condão de comprovar ilicitude.

A reivindicação de repetição do indébito e danos morais segue prejudicada, visto que a
restituição em dobro exige prova da má-fé, não se aplicando automaticamente em hipóteses de cobrança controvertida (STJ REsp 1.355.573/SP). Ainda mais, o art.
42, § único, do CDC, pressupõe, para sua aplicação, a comprovação de cobrança indevida com má-fé, fato não verificado nos autos. Indevida, também, a indenização por dano moral, visto que não caracterizado.

O dano moral indenizável pressupõe violação direta a direito da personalidade, o que não decorre, por si só, da existência de divergência contratual ou cobrança não reiterada. O dissabor decorrente da contratação discutível não autoriza, automaticamente, a indenização por dano moral.

Ao analisar a sentença singular objurgada, se verificou a ocorrência de omissão pelo juiz de piso, quanto à condenação ao ônus sucumbencial da parte autora, do benefício da assistência judiciária gratuita. Re
gistre-se que se trata de questão relativa a erro material, visto que, benefício expressamente concedido, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, reconheço erro material. Faço constar,
de forma expressa, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Mantido o
decisum
em todos os seus termos.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025